Tribunal: TJMT
Processo: 1006376-91.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006376-91.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), CARLA AUXILIADORA BARRETO ROMAO - CPF: 005.312.841-90 (RECORRIDO), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. FÉRIAS. DISTINÇÃO ENTRE CARGOS. TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. DIREITO A 30 DIAS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que, apesar de reconhecer o direito da servidora a 30 dias de férias, condenou o Município ao pagamento da verba por entender, equivocadamente, que não havia sido quitada. A servidora, ocupante do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, pleiteava o direito a 45 dias, benefício exclusivo dos professores em regência de classe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar o período de férias a que tem direito a servidora, ocupante do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, com base na legislação municipal; e (
ii
) averiguar se as verbas de férias e o respectivo terço constitucional foram efetivamente pagos, conforme as provas documentais apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal n. 220/2010 distingue o direito a férias dos profissionais da educação, concedendo 45 dias exclusivamente aos "professores" e 30 dias aos demais, categoria na qual se enquadra o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil ocupado pela servidora.

4. As provas documentais, especialmente as fichas financeiras apresentadas pela própria parte autora, demonstram inequivocamente a quitação integral das férias de 30 dias e do correspondente terço constitucional nos anos pleiteados, o que torna a condenação indevida por configurar pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, nos
termos da Lei Complementar Municipal n. 220/2010 de Cuiabá, não se confunde com o de professor para fins de direito a férias, sendo-lhe aplicável o período de 30 (trinta) dias, e não de 45 (quarenta e cinco) dias. 2. A comprovação da quitação integral das verbas de férias e do respectivo terço constitucional, por meio de documentos financeiros juntados aos autos, impõe a improcedência da pretensão de novo pagamento, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa e pagamento em duplicidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal nº 220/2010, art. 48, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1006376-91.2026.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: MUNICIPIO DE CUIABÁ

Recorrido
: CARLA AUXILIADORA BARRETO ROMAO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CARLA AUXILIADORA BARRETO ROMAO ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Noticiou que: a) é servidora pública efetiva, ocupante do cargo de Professora de Educação Infantil desde 2003; b) a Lei Complementar Municipal n. 220/2010 confere aos professores o direito a 45 dias de férias anuais; c) o Município, contudo, não tem realizado o pagamento integral das férias e do adicional de 1/3 sobre os 45 dias, efetuando o cálculo com base em apenas 30 dias. Requereu a condenação do reclamado ao pagamento das férias integrais e do adicional de 1/3 sobre 45 dias, referente aos anos de 2020 a 2025.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a requerente foi contratada temporariamente, com sucessivas renovações, aplicando-se ao caso a tese do Tema 551 do STF; b) como Técnica de Desenvolvimento Infantil, a autora tem direito a 30 dias de férias, conforme art. 48, II, da LC n. 220/2010; c) os documentos dos autos evidenciam que o requerido não realizou o pagamento das férias de 30 dias nem do terço constitucional correspondente.
Julgou
parcial
mente
proced
ente a ação
para condenar o requerido ao pagamento das férias proporcionais de 30 dias, acrescidas do terço constitucional, referentes aos períodos não prescritos (2020 a 2025), deduzindo-se verbas eventualmente pagas e com incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença partiu de premissa fática equivocada, pois a recorrida é servidora efetiva desde 2003, e não temporária, sendo inaplicável o Tema 551 do STF; b) a decisão incidiu em erro na avaliação das provas, uma vez que as fichas financeiras juntadas pela própria autora comprovam o pagamento regular das férias de 30 dias e do respectivo terço constitucional em todos os anos pleiteados; c) a condenação ao pagamento de verbas já quitadas configura enriquecimento sem causa da servidora e pagamento em duplicidade pelo erário;
e
d) não há base legal para estender o cálculo do terço de férias para 45 dias para o cargo da autora. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar
improcedente
a demanda.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 373034864), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias de professores.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o direito da parte reclamante ao recebimento de diferenças salariais relativas às férias e ao respectivo terço constitucional.

O direito de férias dos servidores da educação do Município de Cuiabá é regulamentado pela Lei Complementar nº 220/2010, que, em seu artigo 48, estabelece uma distinção clara entre os profissionais:

“Art. 48
Os Profissionais da Educação em exercício do cargo, independente de terem completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, usufruirão de férias anuais, de acordo com o calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que o adicional do 1/3 de férias será pago proporcionalmente ao período em que estiverem em efetivo exercício até a data da concessão das férias
:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar sendo:
a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar; b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
.

II -
de
trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de
férias.”

A reclamante, conforme se extrai das fichas financeiras (ID/PJe2 373033945
a 373033949
) e dos holerites (ID/PJe2 373033944) por ela juntados, ocupa o cargo de "Técnico em Desenvolvimento Infantil". Desse modo, seu direito a férias é regido pelo inciso II do artigo 48, que prevê 30 (trinta) dias anuais, e não pelo inciso I, que concede 45 (quarenta e cinco) dias exclusivamente aos "professores" em regência de classe.

A sentença de primeira instância, embora tenha reconhecido corretamente o direito da servidora a apenas 30 dias de férias, concluiu, de forma equivocada, que o Município não teria realizado o pagamento dessas verbas, condenando-o ao adimplemento.

Entretanto, uma análise minuciosa das provas documentais, em especial das fichas financeiras anexadas pela própria autora, demonstra que a obrigação foi integralmente cumprida pelo ente público. O pagamento da remuneração das férias é contemplado pela manutenção do subsídio mensal durante o período de descanso, e o adicional de um terço constitucional foi devidamente quitado em todos os exercícios, conforme detalhado a seguir:

a)
Ano de 2020 (ID/PJe2 373033945):
Pagamento de R$ 665,26 a título de "SALDO REMANESCENTE 1/3 FERIAS COLE" em julho e de R$ 475,14 como "1/3 FERIAS NORMAIS" em dezembro (p. 6);

b)
Ano de 2021 (ID/PJe2 373033946):
Pagamento de R$ 665,26 como "SALDO REMANESCENTE 1/3 FERIAS COLE" em julho e de R$ 475,14 como "1/3 FERIAS NORMAIS" em dezembro (p. 5);

c)
Ano de 2022 (ID/PJe2 373033947):
Pagamento de R$ 771,19 como "SALDO REMANESCENTE 1/3 FERIAS COLE" em julho e de R$ 616,45 como "1/3 FERIAS NORMAIS" em dezembro;

d)
Ano de 2023 (ID/PJe2 373033948):
Pagamento de R$ 1.074,21 como "SALDO REMANESCENTE 1/3 FERIAS COLE" em julho e de R$ 767,29 como "1/3 FERIAS NORMAIS" em dezembro;

e)
Ano de 2024 (ID/PJe2 373033949):
Pagamento de R$ 1.095,69 como "SALDO REMANESCENTE 1/3 FERIAS COLE" em julho e de R$ 811,52 como "1/3 FERIAS NORMAIS" em dezembro;

f)
Ano de 2025 (ID/PJe2 373033944):
Pagamento de R$ 1.649,23 a título de "SALDO REMANESCENTE 1/3 FERIAS COLETIVAS – SME" em julho e de R$ 1.177,90 como "1/3 FERIAS NORMAIS" em dezembro.

Portanto, resta evidente que o Município de Cuiabá cumpriu sua obrigação legal, pagando integralmente as férias de 30 (trinta) dias e o respectivo terço constitucional. A condenação imposta na sentença, além de se basear em premissa fática equivocada, resultaria em pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa da servidora.

Dessa forma, a reforma da sentença para julgar a demanda totalmente improcedente é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026